Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-45.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010430-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), BRUNO MATHEUS DA SILVA - CPF: 061.490.451-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ARRUDA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
1)
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR CRIME DE ROUBO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA APÓS O COMETIMENTO DO DELITO –
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – DESÍDIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – CURSO DA INSTRUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Inviável a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, por se mostram insuficientes e inadequadas ao presente caso, porquanto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, tratando-se de acusado recalcitrante e real risco de fuga.

2.
Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, mormente se a pandemia de COVID-19 acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº RHAZZES MORAIS DELGADO, advogado (OAB-MT sob nº 20.707/O), em favor de BRUNO MATHEUS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT (Ação Penal nº 0002708-37.2019).

Alega que o paciente foi denunciado no dia 10/10/2019 por suposto crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP) praticado no dia 09/06/2019. Que sua prisão preventiva foi decretada em 10/07/2019 sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a qual fora cumprida em 24/09/2019,
encontrando-se preso preventivamente até este momento.

Sustenta,
em síntese,
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, e falta de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, pois, embora o acusado tenha sido preso fora do distrito da culpa não estava foragido.

Destaca a primariedade do requerente, e que não pretende se furtar da aplicação da lei penal, cabendo ao caso as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Alega excesso de prazo
para formação da culpa, pois
“a prisão se deu no mês de setembro do ano 2019, desde então o paciente se encontra preso, totalizando então quase três anos de reclusão que deveria ser provisória...”
(pag. 05-PDF).

Forte nessas razões
requer a revogação da prisão preventiva
em favor do paciente, para que responda o processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pag. 661/665-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 671/673-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, é pela
denegação da ordem
(pags. 675/679-PDF):

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, IV, do CP). Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia.
Pedido de revogação
. Descabimento. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento do crime. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Necessidade, ademais, de se evitar a reiteração criminosa. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Alegado excesso de prazo
. Improcedência. Paciente pronunciado. Desta forma, conforme reiterada jurisprudência e referência feita pela Súmula nº 21 do STJ, não se pode falar em excesso de prazo na instrução que se desenvolveu regularmente. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva ao argumento de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao decretar a prisão preventiva
, o juízo de origem apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, em que o representado teria praticado homicídio juntamente com a pessoa do corréu Gustavo Arruda Cardoso, a mando de terceira pessoa (Danilo Melquiades de Campos), e que o ora paciente foi reconhecido com sendo um dos autores que disparou contra a vítima, causando-lhe a morte.

Observou ainda o juízo de origem n
ão só a gravidade da conduta praticada pelo paciente em concurso de pessoas e dissimulação durante a ação criminosa, mas também

porque, após ter praticado o crime teria empreendido fuga do distrito da culpa
e
ainda por responder por outra ação penal pela prática de roubo
na Comarca de Lucas do Rio Verde (cod. 151305), fator que
demonstra recalcitrância
.

Destaco trecho da decisão de primeiro grau,
verbis:

“A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido mediante conluio de pelo menos três pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), comportamento dissimulado (durante a realização de uma festa infantil) e por motivo fútil (supostamente em razão de dívida), indicando periculosidade acentuada.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa.

(...) o representado Bruno Matheus da Silva, por sua vez, responde pelo crime de roubo majorado (código 151305 – Comarca de lucas de Rio Verde/MT).

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação com fundamento nagarantia da ordem pública.

(...) Acrescente a isso a não localização do representado que por si só obsta a necessidade de eventual aplicação da lei penal, impondo-lhe a prisão para viabilizar a futura execução da pena.

(...) Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de ... BRUNO MATHEUS DA SILVA ...”
(Decisão – pag. 95/100-PDF).

O decreto de prisão preventiva atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto, a prisão foi decretada para
garantir eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, não
só pela fuga do paciente após o cometimento do crime
, que foi preso dois meses após em outro munícipio do Estado, mas também pela
recalcitrância do paciente
, por responde a processo por roubo na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, ao passo que a decisão atacada está fundamentada nos termos do
Enunciado 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, trago julgado deste Tribunal,
verbis:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – (...) 1. As circunstâncias da prisão do paciente (com tentativa de fuga) somadas à existência de incursão delitiva pretérita evidenciam a sua periculosidade e autorizam o encarceramento provisório, com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, cenário que obsta a restituição do status libertatis ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas; (...)”
(N.U 1019075-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

(TJMT)

“A recalcitrância do paciente que, em menos de um ano, foi preso por três vezes, e ostenta contra si três medidas protetivas, além da fuga do distrito da culpa, são circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”
(N.U 1016023-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019).

Assim, em observância aos elementos que mantiveram a prisão preventiva, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, não só pela fuga mas também diante da recalcitrância.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao excesso de prazo, a concessão de
habeas corpus
é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial.

Do mesmo modo, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso, analisando as informações colhidas nos autos, bem como diante da tese defensiva, tenho que não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. VEJAMOS.

A defesa ressalta que o paciente está preso desde o mês de setembro de 2019. Consta nas informações do juízo que a denúncia foi recebida em outubro de 2019, os réus foram citados e apresentada resposta à acusação; durante a instrução ouvidas as testemunhas e os acusados por meio de vídeo conferência.

Em 24/03/2022 os réus foram pronunciados e não manifestaram o interesse em recorrer.

Por fim, informa o juízo que
o feito encontra-se na fase do art. 422 do CPP para após ser designada a solenidade do Júri.

Diante desse quadro,
a impetração não demonstrou desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação
,
apenas tomando por base o elastério de modo geral, de modo que não denoto em que consistiu a responsabilidade do juízo originário no alegado excesso de prazo,
ao passo que não visualizo excesso de prazo injustificado.

Ademais,
devemos lembrar que o feito comporta dois acusados, o que acabam por implicar maior elastério na realização dos atos processuais e não deve ser atribuído ao juízo da causa.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Lado outro,
não se deve ignorar que a pandemia, inevitavelmente acarretou demora nos trâmites processuais, em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário, causando durante todo o ano de 2020 suspensão dos prazos e atos processuais, circunstâncias que acabam por refletir em efeito cascata em todas a ações, não podendo ser atribuída culpa ao poder judiciário, haja vista que proveniente de caso fortuito e força maior.

Neste viés, embora haja certo elastério, não há se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – (...)
deve ser levada em consideração a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário
.
(N.U 1014155-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

(TJMT)
“...
Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo
, a exemplo da pandemia da Covid-19
, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

(N.U 1013724-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar qualquer constrangimento ilegal na custódia preventiva do beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022